Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-11.2020.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-11.2020.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DE JESUS JAQUEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO CALDAS BARROS SILVA, VICENTE MATHEUS CALDAS BARROS AMBROSI, RAFAEL CALDAS BARROS PEIXOTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS SUCESSIVOS CELEBRADOS POR PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00.
REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora idosa em face de sentença proferida em ação de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora alegou ter sido vítima de reiteradas contratações bancárias realizadas sem seu consentimento livre e informado, em contexto de hipervulnerabilidade, envolvendo empréstimos, seguros e produtos financeiros, que resultaram no comprometimento excessivo de sua renda e prejuízo à sua dignidade. Pleiteou a nulidade dos contratos, restituição dos valores pagos e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários impugnados estão eivados de vício de consentimento decorrente da hipervulnerabilidade da consumidora; (ii) estabelecer se houve prática abusiva por parte da instituição financeira, caracterizando violência financeira contra idosa; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva, nos termos dos arts. 12, 14 e 39, IV do CDC, em razão da evidente hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, de baixa renda e com severas limitações visuais.

O acervo probatório demonstra a celebração de sucessivos contratos bancários entre os anos de 2017 e 2019, com valores elevados e sem correspondência com o perfil da autora, evidenciando ausência de informação adequada, prática abusiva e vício de consentimento.

A simples formalização contratual com a aposição de assinatura não supre a necessidade de consentimento livre, especialmente quando presentes elementos indicativos de manipulação e induzimento da consumidora por funcionárias da instituição financeira.

A prática de violência financeira resta configurada diante do comprometimento substancial da renda da autora, ausência de proveito econômico real dos produtos contratados e realização de transferências bancárias indevidas em favor de prepostas do banco, sem causa jurídica legítima.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da instituição financeira nas contratações e nos descontos promovidos.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, considerando a extensão do abalo, a privação de necessidades básicas, o comprometimento da dignidade da consumidora.

As operações bancárias referentes aos empréstimos foram excluídas da nulidade por ausência de prova inequívoca do não aproveitamento econômico pela autora, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe ao fornecedor deveres redobrados de informação, clareza e boa-fé na contratação de produtos e serviços bancários.

A celebração de contratos bancários em desconformidade com a realidade financeira e cognitiva do consumidor, sem a devida orientação, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

Configura-se violência financeira contra idoso a realização de sucessivas contratações desproporcionais e complexas, sem informação adequada, autorizando a nulidade dos contratos e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O dano moral é presumido em situações que envolvam compromissos financeiros indevidos, privação de renda mínima e violação da dignidade da pessoa idosa, sendo devida a reparação correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º e 927; CDC, arts. 6º, III, 12, 14, 17, 39, IV e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 112.547/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.10.2012; TJ-SP, AC 1029288-51.2021.8.26.0224, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 10.11.2022; TJ-BA, APL 8000253-65.2016.8.05.0165, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.